Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL. DÉBITO REMANESCENTE. PARCELAMENTO. PROPOSTA. INSTITUTO RESERVADO À AÇÃO EXECUTIVA (CPC, ART. 916, § 7o). PARCELAMENTO SUJEITO AO ASSENTIMENTO DO CREDOR. RECUSA. LEGITIMIDADE. ASSEGURAÇÃO DO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROSSEGUIMENTO. EXECUTADA. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. AFERIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO. PROVIDÊNCIA AFETA AO DEVEDOR (CPC, ART. 525, §4o). DEPÓSITO PARCIAL. DIRECIONAMENTO À REALIZAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ESCOLHA RESERVADA AOS CREDORES. VERBAS DE NATUREZA DIVERSA E CREDORES DISTINTOS (CC, ART. 352). AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conquanto aplicável ao procedimento do cumprimento de sentença as disposições procedimentais pertinentes à execução, esse diálogo procedimental encontra limite na subsistência de disposições específicas ou ressalvas expressamente pontuadas pelo próprio legislador processual, resultando que, em tendo o legislador expressamente ressalvado que o instituto da “moratória processual” traduzida na faculdade de o executado, recolhendo parte do débito, parcelar o remanescente em até 06 parcelas mensais, não se aplica ao cumprimento de sentença, inviável que a vedação positivada seja ignorada e assegurado ao excutido na fase executiva o exercício dum direito que não lhe fora assegurado, salvo em havendo concordância do credor com o parcelamento proposto (CPC, arts. 513 e 916, §7o).

2. Sobejando no ambiente do executivo duas obrigações de gêneses e titulares diversos, pois compreendem o crédito reconhecido à parte e os honorários de sucumbência, a regra da imputação de pagamento albergada no artigo 352 do Código Civil não encontra aplicabilidade, pois somente é assegurada ao obrigado a escolha a qual deles oferece pagamento quando acoçado por dois ou mais débitos da mesma natureza perante o mesmo credor, ressoando que, patenteada a insuficiência do valor depositado, compete aos credores indicar a qual débito se refere o montante caucionado, pois a exexução se faz em prol do crédito.

3. Ressoa inviável debitar-se ao juízo do cumprimento de sentença a obrigação de valer-se do contador judicial para resolver eventual divergência apontada pelo executado quanto ao valor do crédito individualizado pelo exequente, não traduzindo a pretensão medida consentânea com os postulados inerentes ao procedimetno executório, pois é ônus do devedor evidenciar alegado excesso, indicando os eventuais equívocos em que incorreram os cálculos apresentados pelo credor, estando a interseção do órgão de assistência reservada à elucidação de eventuais dissensos entre as partes e a critério do juiz, pois não pode atuar como assistente de qualquer dos litigantes (CPC, art. 525,§ 4o).

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.